Tribunal: STF
Processo: AI 676768
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE POSTURAS E NORMAS URBANÍSTICAS E TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. TAXA DE SEGURANÇA OSTENSIVA CONTRA DELITOS E TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS – TSI. COMPETÊNCIA PARA INSTITUIÇÃO. SÚMULA 280/STF. ATIVIDADE DE SEGURANÇA PÚBLICA. CUSTEIO EXCLUSIVO A PARTIR DE RECEITA DE IMPOSTOS. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – O efetivo exercício do poder de polícia, que legitima a cobrança das taxas em questão (Taxa de Verificação do Cumprimento de Posturas e Normas Urbanísticas e Taxa de Licença de Localização), foi afastado com base nas provas. Assim, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. 



    III – A discussão sobre a competência municipal para instituir as taxas de segurança ostensiva contra delitos e de segurança contra incêndios necessita análise de normas infraconstitucionais locais. Súmula 280/STF.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.